Tribunal: TJDFT
Processo: 0700003-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0700003-05.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ITALO MAGALHAES GONCALVES IMPETRANTE: RONNEY CHAVES PESSOA AUTORIDADE: JUIZO DA SEXTA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DESPACHO O pedido de liminar foi indeferido pelo eminente Desembargador Sérgio Rocha no Plantão Judicial de Segunda Instância (ID 54742660). Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de janeiro de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator